Tribunal: TJBA
Processo: 8002043-48.2024.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002043-48.2024.8.05.0248 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DAGMAR MOTA DOS SANTOS FILHA Advogado(s): HEUSA REGIA DE ARAUJO SILVA APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA Advogado(s):ROBERTO PIMENTEL GUIMARAES ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. COBRANÇA ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO. ENTE PÚBLICO MUNICIPAL. ANUÊNIO E QUINQUÊNIO. PRETENSÃO DE CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EFEITO CASCATA CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança c/c determinação de inclusão dos proventos devidos pelo tempo de serviço, proposta por servidora pública municipal contra o Município de Serrinha/BA. A autora pleiteava o reconhecimento do direito à percepção cumulativa do anuênio (previsto na Lei Municipal nº 690/2006) e do quinquênio (previsto na Lei Municipal nº 749/2007). O juízo de origem entendeu configurado o efeito cascata e indeferiu o pedido. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a cumulação dos adicionais por tempo de serviço — anuênio e quinquênio —, ainda que calculados de forma isolada sobre o vencimento básico, viola a vedação constitucional ao efeito cascata prevista no art. 37, XIV, da Constituição Federal. III. Razões de decidir 3. A Constituição Federal, em seu art. 37, XIV, veda o cômputo de acréscimos pecuniários para fins de concessão de novos acréscimos, com o objetivo de evitar majoração desproporcional de remuneração. 4. Embora as Leis Municipais nº 690/2006 e nº 749/2007 prevejam, respectivamente, anuênio e quinquênio, ambos incidem sobre o vencimento base e possuem o mesmo fundamento jurídico: o tempo de serviço. 5. A concessão cumulativa de tais vantagens, ainda que sobre a mesma base de cálculo, configura retribuição duplicada por idêntico fundamento, contrariando o entendimento consolidado do STF quanto à vedação do chamado efeito cascata. 6. A jurisprudência citada pela Apelante não autoriza a cumulação pretendida no caso concreto, pois, embora não vede vantagens com mesmo fundamento, exige que não se configure a multiplicação remuneratória com base no mesmo fato gerador. 7. Correta a sentença ao indeferir o pedido de cumulação de adicionais por tempo de serviço. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A cumulação de anuênio e quinquênio, ainda que ambos sejam calculados sobre o vencimento base e previstos em leis distintas, configura vedado efeito cascata quando decorrem do mesmo fato gerador - tempo de serviço. 2. É constitucionalmente vedada a concessão cumulativa de adicionais que recompensem o mesmo período de serviço sob títulos diversos, mesmo que as respectivas leis não estabeleçam cálculo recíproco.” __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIV; CPC, arts. 85, 98, § 3º, e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: Não há. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8002043-48.2024.8.05.0248, tendo como Apelante Dagmar Mota dos Santos Filha e Apelado Município de Serrinha/BA, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator